Tribunal: STF
Processo: RMS 40311
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa:  Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Agravo regimental. Mandado de segurança contra ato jurisdicional. Ausência de teratologia ou ilegalidade. Inadmissibilidade. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão do Supremo Tribunal Federal que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. O mandado de segurança fora impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região que negou seguimento a recurso especial.



    2. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o mandado de segurança, sustentando a existência de teratologia ou flagrante ilegalidade no ato jurisdicional do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou seguimento ao recurso especial.



    3. O Superior Tribunal de Justiça indeferiu monocraticamente o mandado de segurança e, posteriormente, em agravo interno, confirmou a decisão, com base na jurisprudência uníssona de inadmissibilidade de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo teratologia ou flagrante ilegalidade. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por sua vez, negou seguimento ao recurso especial, aplicando a tese firmada no tema 290/STJ e a Súmula 7 do STJ.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é cabível contra ato jurisdicional proferido por Tribunal Regional Federal, especialmente quando este aplica tese de recurso repetitivo; e (ii) saber se as decisões impugnadas demonstram teratologia ou ilegalidade que justifiquem a excepcional admissibilidade do writ.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido da inadmissibilidade de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em situações excepcionais de teratologia ou flagrante ilegalidade.



    6. Não houve teratologia ou abuso de poder nas decisões do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, as quais foram proferidas em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada. A decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao negar seguimento ao recurso especial, aplicou corretamente a tese firmada em recurso repetitivo (tema 290/STJ) e a Súmula 7 do STJ.



    7. A parte agravante pretende utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal para revisão de julgados, o que é incompatível com a natureza especialíssima do writ constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.